Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ERRO NOS CÁLCULOS. RETORNO À PERITA. DECISÃO REFORMADA.
1. O laudo pericial não corresponde aos elementos existentes nos autos, ante a expressa demonstração pelo Réu de que o erro nos cálculos do expert reside na ausência dos encargos moratórios, consoante explanações contidas ao longo da peça impugnatória e na planilha apresentada.
2. No caso, não houve o deferimento de suspensão do pagamento das parcelas vincendas nem a consignação dos valores em discussão no curso do processo, razão pela qual ao valor devido pelo Autor deve ser acrescido os encargos da mora por ele ocasionada.
3. A decisão deve ser reformada para determinar o retorno dos autos à perita para prestar os esclarecimentos e, se o caso, promover a retificação dos cálculos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.